Tribunal: TJMT
Processo: 1001253-41.2019.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001253-41.2019.8.11.0007
APELANTE: CICERA DE LIMA SILVA
APELADO: BANCO BRADESCO SA
Gratuidade deferida no primeiro grau. Anote-se. (Id. 45732290).
Cuiabá, 18 de junho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator